Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDAE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA, SEGURADORA E OFICINA. DISPONIBLIZAÇÃO CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. ASTREINTE EXESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Segundo as disposições do Código de Defesa do consumidor, tanto a seguradora, quanto a montadora e a oficina responsável pela execução do reparo, são solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo autor, uma vez que todas elas compõem a cadeia de prestação do serviço defeituoso, do qual resulta a excessiva demora na conclusão do reparo no automóvel (art. 7o, Código de Defesa do Consumidor).
2. Diante das disposições legais que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço, eventual controvérsia sobre qual dos fornecedores seria o responsável pela demora na entrega das peças necessárias ao conserto do automóvel, não afasta a responsabilidade da ora Agravante perante o consumidor, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado, a fim de justificar a concessão da tutela antecipada na origem.
3. A doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que as astreintes têm natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa ao credor. Portanto, sendo pacífico o entendimento em relação à sua finalidade e aplicabilidade, deve-se ponderar acerca da quantia a ser fixada, de modo que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte.
4. No caso, embora a recorrente questione o limite fixado a título de astreintes, por este ultrapassar o orçamento relativo aos reparos necessários ao veículo segurado, deve-se pontuar que tal fixação não deve corresponder ao preço do conserto do automóvel, mas sim ao custo que requerente/agravado poderia ter com o aluguel de um veículo para uso enquanto o de sua propriedade é reparado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.